Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 5.184/2013. SÚMULA 35/TUJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, a restabelecer a GPS (Gratificação em Políticas Sociais) no contracheque da parte autora, bem como ao pagamento dos valores a título de GPS devida entre abril e setembro de 2020 (R$ 4.975,22), além daquelas que se vencerem no curso da demanda, sendo aplicada a atualização monetária conforme a Emenda Constitucional no 113/2021. Em seu recurso, sustentam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, bem como a prejudicial de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Ressaltam a possibilidade de aplicação analógica da nova redação dos artigos 103 e 103-A da Lei no 8.213/91, estabelecendo prazo de decadência decenal. Destacam que foi denegada a ordem em mandado de segurança ajuizado pelo sindicato envolvendo a matéria debatida nos presentes autos. Discorrem acerca do caráter propter laborem da gratificação, o que impede que seja incorporada quando da inatividade. Alegam afronta à Súmula Vinculante no 37/STF.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. Não prospera a prejudicial de prescrição, haja vista a parte autora pleitear o restabelecimento e o adimplemento das parcelas que foram suprimidas dos seus vencimentos a partir de abril de 2019. Prejudicial afastada.

V. Constata-se que a aposentadoria da parte autora é anterior à Lei Distrital no 5.184/2013. Resta saber se a nova lei pode ou não alcançar a aposentadoria que foi legalmente definida e consolidada no regime anterior.

VI. Com relação à eventual direito adquirido ou ato jurídico perfeito para assegurar a manutenção da GPS/GASS inativo, a Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência definiu que: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO”. Assim, a matéria está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, sendo definido que a supressão da gratificação ensejou afronta ao ato jurídico perfeito, de modo que não há que se ingressar na análise acerca da natureza jurídica da mencionada gratificação, tampouco merecendo guarida a tese de aplicação analógica do prazo de decadência decenal. Ademais, a situação debatida nos autos é bem distinta daquela que consta na Súmula Vinculante no 37/STF, uma vez que não trata de concessão de aumento para servidores com base no princípio da isonomia. Enfim, a decisão denegatória de mandado de segurança coletivo não induz litispendência, tampouco vincula o mérito da decisão nas ações individuais. Sentença mantida quanto à necessidade de restabelecer a GPS e a condenação ao pagamento das verbas em decorrência da supressão efetuada.

VII. Em conformidade com o disposto no artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária em relação ao IPREV/DF, face a sua atuação como garantidor daquela Autarquia.

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para fixar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.